Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015892-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – PARTE AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – VIABILIDADE DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À BENESSE

- PRECARIEDADE DA DECISÃO QUE PODE SER POSTERIORMENTE REVOGADA, CASO SEJA COMPROVADA A SAÚDE FINANCEIRA E ECONÔMICA NECESSÁRIA – PRECEITO CONSTITUCIONAL OBSERVADO (INCISO LXXIV, ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível o pagamento de custas, despesas e verbas honorárias pela empresa em recuperação judicial, é indiscutível que, havendo dificuldade momentânea para tal custeio, eis que o valor das dívidas é considerável, inclusive dívidas de caráter trabalhista, mostra-se plausível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, a qual poderá ser a qualquer tempo revogada, caso seja demonstrada ao Juízo singular a viabilidade econômica/financeira da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de
Ação de Cobrança n.º 1006085-27.2019.8.11.0037
, proposta em desfavor de
LEANDRO MUSSI (AGRAVADO)
,
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) As partes firmaram Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural, celebrado em 07/06/2016, dos imóveis rurais registradas ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, Estado do Mato Grosso, ocasião em que restou ajustado para o arrendamento 13 (treze) sacas de soja por hectares, totalizando 54.717 (cinquenta e quatro mil setecentos e dezessete) sacas de soja, com 60 kg cada uma, POR ANO, pelo prazo de 4 (quatro) anos, com vencimentos em 05/02/2017, 05/02/2018, 05/02/2019 e 05/02/2020. O Agravado, por sua vez, tornou-se inadimplente ao ano agrícola 2018/2019, no importe de 54.717 sacas de soja, vencido em 05/02/2019, de modo, que o Agravante ajuizou ação de cobrança 1006085-27.2019.8.11.0037 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso”.

Aduz que, em contestação, o Agravado defendeu a inexistência do débito e requereu a gratuidade da justiça, a qual, mesmo após a impugnação, foi mantida pelo Juízo singular.

Diz que “(...) O Agravado apenas apresentou substrato documental frágil a comprovar sua suposta insuficiência financeira, a saber, quedando-se em afirmar que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Pedido de Tutela Provisória n.º 2.544 – MT (2020/0007287-5) teria suspendido quaisquer atos constritivos e expropriatórios de seus bens”.

Sustenta que o benefício da gratuidade da justiça deve ser revogado, pois não foi comprovada a hipossuficiência econômica/financeira do Agravado.

Argumenta que “(...) o Agravado neste Eg. Tribunal de Justiça, bem como, do Estado de São Paulo, mesmo após a Recuperação Judicial deferida em idos de 2018, vem manejando o judiciário, e tendo-lhes indeferidos o pedido de gratuidade da justiça, vem pagando escorreitamente as custas processuais que, alcançaram somente nos autos abaixo citado, a astronômica, quantia de R$ 342.849,19 (trezentos e quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), que aliás, sequer foram prestados contas a recuperação judicial como se verá adiante, fraudando os credores e, evidenciando liquidez (...); que “(...) Não fosse as ações suficientemente hábeis a demonstrar a liquidez do Agravado é que para além dos pagamentos das custas processuais, o Agravado em outras demandas em seu desfavor vem adimplindo acordos astronômicos que, novamente, ressalta-se sem qualquer comunicação do juízo recuperacional (...)”; que “(...) todos os pagamentos foram realizados APÓS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, o que per si, evidencia o poderio econômico do Agravado que, mesmo após, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial somente dos citados autos alhures gastou a astronômica quantia de R$ 3.377.750,02 (três milhões trezentos e setenta e sete mil setecentos e cinquenta reais e dois centavos). Aliás, valores e informações que não foram prestadas ao juízo recuperacional, o que não só evidencia a fraude da recuperação judicial, como também, a ausência de prestação de informações aquele juízo que muito bem asseverou em recente decisão (14/04/2023) que o Agravado “está há cinco anos sob o efeito da blindagem e o devedor está sem pagar ninguém no período, apesar do excepcional momento da agricultura”.

Requer que o recurso seja conhecido e provido e ao final seja dado integral provimento a fim de reformar a decisão e revogar a gratuidade da justiça.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que autos de
Ação de Cobrança n.º 1006085-27.2019.8.11.0037
, proposta por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em desfavor de
LEANDRO MUSSI (AGRAVADO)
,
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Pois bem. Após a breve instrução deste Agravo, apesar da Agravante alegar a inviabilidade da gratuidade da justiça, alegando inclusive que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Pedido de Tutela Provisória n.º 2.544 – MT (2020/0007287-5) teria suspendido quaisquer atos constritivos e expropriatórios de seus bens, tal fato, a meu viso, não possui o condão de alterar a concessão da benesse ao Agravado.

É que, ainda que não seja imposta a gratuidade ao Agravado, em razão de simplesmente estar em recuperação judicial, a parte Agravante não se desincumbiu em demonstrar que ele pode suportar as custas, sem comprometer suas atividades e sua subsistência econômica/financeira.

Frise-se que a decisão atacada fez menção à situação de dificuldade econômica/financeira vivenciada pelo Agravado, em razão do
valor elevado das dívidas contraídas, além da responsabilidade pecuniária trabalhista, a fim de manter a atividade empresarial, objeto precípuo da recuperação judicial.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LUCROS CESSANTES - JUSTIÇA GRATUITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN -
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- DIFICULDADE FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO - ÔNUS DA PROVA - RESSARCIMENTO INDEVIDO
- O Detran não possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que é órgão interno da Administração Pública.

- Nada obsta que a pessoa jurídica seja beneficiária da gratuidade da justiça, desde que sua situação econômica não lhe permita pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.

- A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provem do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

- No que tange aos lucros cessantes, seu ressarcimento somente é devido quando presente demonstração inequívoca do prejuízo econômico efetivamente sofrido pela vítima com a lesão.

-Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada. (TJMG - Apelação Cível 1.0515.14.002717-5/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 27/06/2017)”.
(negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - INTERESSE PROCESSUAL -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA REQUERIDA
- OBRIGAÇÃO LÍQUIDA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA LIDE - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica em extinção das ações já propostas contra a recuperanda, acarretando, apenas a suspensão, na forma estabelecida pelo art. 6º da Lei de Falências. 3. O processo em exame se encontra na fase de conhecimento e, por esse motivo, inexiste crédito fundado em título executivo judicial a ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial, não havendo que se falar em suspensão do feito. 4. Apesar de se tratar de obrigação líquida anterior ao pedido de recuperação judicial, apenas a efetiva homologação do plano pelo juízo competente implicaria em novação do crédito e, via de consequência, na extinção do feito, o que, todavia, não restou demonstrado nestes autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.022415-8/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022)”.
(destaquei)

Saliente-se, portanto, que não há qualquer ilegalidade decorrente da decisão atacada, cabendo ainda mencionar que o próprio Magistrado destacou a precariedade da decisão, que pode ser revogada a qualquer momento, desde que haja elementos suficientes para tal; entretanto, não é justificável obstar o direito de acesso ao judiciário à parte demandada/Agravada.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023